Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVA CERTA E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia que imputou ao réu a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa e a exclusão das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a tese de legítima defesa está comprovada de forma incontestável, justificando a absolvição sumária; (ii) se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A absolvição sumária só é possível quando há prova incontestável de excludente de ilicitude. No caso, a legítima defesa não foi demonstrada de forma clara e inequívoca, especialmente diante da dinâmica dos fatos, em que o réu se ausentou do local e retornou armado com uma faca, o que afasta a tese de legítima defesa. Assim, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.
A exclusão das qualificadoras somente é permitida se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso. A qualificadora de motivo fútil decorre de um desentendimento banal relacionado a um jogo de sinuca, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima está evidenciado pela surpresa no ataque, após o retorno do réu armado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova incontestável, não sendo cabível quando a dinâmica dos fatos levanta dúvidas que devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.
As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima só podem ser excluídas se manifestamente improcedentes, o que não foi demonstrado no caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 415; CP, art. 121, § 2o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1706117, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 25/5/2023.